Tribunal: CARF
Processo: 16645.000027/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16645.000027/2007-31
ACÓRDÃO
9101-007.046 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
7 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
CRISTIANE LASTORIA PAREDE
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. SIMPLES FEDERAL. ATIVIDADES RELACIONADAS À
PRODUÇÃO DE FILMES E FITAS DE VÍDEO. EQUIPARAÇÃO À ATIVIDADE DE
PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS. EXCLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE
ASSENTA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO ENQUANTO O PARADIGMA
CONFRONTA APENAS UM DELES. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE
OS ACÓRDÃOS COMPARADOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso especial quando existe no acórdão recorrido
mais de um fundamento na decisão, não confrontado no acórdão
paradigma apresentado e quando a divergência suscitada está amparada
na análise de situações distintas nos acórdãos cotejados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.046 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16645.000027/2007-31
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional - PGFN em face do acórdão no 1201-003.832 (fls. 102 a 111), em que se decidiu,
por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO SIMPLIFICADO DA LEI No 9.317/1996.
ATIVIDADES RELACIONADAS À PRODUÇÃO DE FILMES E FITAS DE VÍDEO.
VEDAÇÃO DO INCISO XIII DO ARTIGO 9o. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DA
ATIVIDADE À PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS.
As atividades relacionadas à produção de filmes e fitas de vídeos (CNAE 9211-
8/99) não podem ser presumidamente equiparadas à atividade de produção de
espetáculos para fins de exclusão do contribuinte do regime tributário do Simples,
nos termos do art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996.
Os autos eletrônicos foram encaminhados para ciência do acórdão de recurso
voluntário pela PGFN em 27/07/2020, conforme documento de fl. 112, tendo sido interposto o
recurso especial (fls. 113/118) em 07/08/2020 (despacho, fl. 119) em face da decisão, pela Turma
julgadora, de dar provimento ao recurso voluntário para considerar como não impedida de
permanecer na sistemática do SIMPLES, prevista na Lei no 9.317/96, a atividade relacionada à
produção de filmes e fitas de vídeos.
O recurso especial foi admitido pelo presidente da 2a Câmara da 1a Seção, nos
termos do despacho de fls. 122/125, sob os seguintes fundamentos:
Objeto do recurso especial
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional estabelece como objeto do dissídio
ora analisado a decisão, pela Turma julgadora, de dar provimento ao recurso
voluntário para considerar como não impedida de permanecer na sistemática
do SIMPLES, prevista na Lei no 9.317/96, a atividade relacionada à produção
de filmes e fitas de vídeos. Os argumentos principais contidos no instrumento
de recurso são os seguintes:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.046 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16645.000027/2007-31
3
A divergência jurisprudencial resta clara pela simples transcrição das
ementas colacionadas. A empresa interessada foi excluída do SIMPLES, nos
termos do art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/96, tendo em vista que suas
atividades se enquadrariam como “serviços profissionais de diretor ou
produtor de espetáculos, (...) ou assemelhados”. Consta que em seu
contrato social estão previstas as atividades de “comercialização,
distribuição e produção de filmes, fotos e vídeo. Finalização, corte e
montagem. Produção e finalização de imagens”. Nos paradigmas indicados,
da mesma forma, as empresas interessadas forma excluídas em razão das
atividades de divulgação e produção de filmes.
Contudo, enquanto o paradigma entendeu que as atividades de divulgação
se enquadrariam como “publicidade ou assemelhados” e que produção de
filmes se encaixariam como “serviços profissionais de diretor ou produtor
de espetáculos”, o acórdão recorrido entendeu de forma diametralmente
oposta. Entendeu a decisão hostilizada que as atividades mencionadas
independem de habilitação profissional legalmente exigida e que essas
atividades não se subsumem à condição de assemelhados.
[...]
Como visto, o v. acórdão ora recorrido deu provimento ao recurso
voluntário, conferindo ao art. 9o, inciso XIII, da Lei n.o 9.317/1996
interpretação diversa da firmada pelo paradigma acima transcrito ao
analisarem situação análoga ao dos autos, visto que no acórdão adotado
como parâmetro de referência, o colegiado concluiu que as pessoas
jurídicas que desenvolvem atividades relativas à produção de filmes não
podem fazer opção pelo SIMPLES, por se enquadrarem como “serviços
profissionais de diretor ou produtor de espetáculos, (...) ou assemelhados”.
Para sustentar o recurso, apresenta como paradigma o acórdão de números
301-32.532, que não foi objeto de reforma por outro colegiado, conforme
pesquisa efetuada no sítio do CARF nesta data, assim ementado:
“Sessão de : 23 DE FEVEREIRO DE 2006
Acórdão n°. : 301-32.532
SIMPLES. EXCLUSÃO. VEDAÇÃO À OPÇÃO. PRODUÇÃO DE FILMES.
A pessoa jurídica que se dedica à atividade de produção cinematográfica ou
videofonográfica está impedida de optar pelo Simples, por se enquadrar na
vedação de prestação de serviços de produção de espetáculos ou
assemelhados.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
Compulsando-se o acórdão paradigma, pode-se destacar as seguintes
passagens, extraídas do voto vencedor do julgamento:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.046 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16645.000027/2007-31
4
“A lei estabelece que a vedação é extensiva àqueles que prestem serviços
assemelhados ao de diretor ou produtor de espetáculos.
A recorrente, conforme afirma em seu recurso, é produtora de obras
cinematográficas e videofonográficas, tendo como objetivo a produção de
filmes, com a contratação de diversos profissionais, com ou sem habilitação
exigida, como atores, técnicos de som, fotógrafos, maquiadores,
cinegrafistas, figurinistas, sonoplastas etc.
A atividade exercida pela recorrente guarda semelhança com a de produção
de espetáculos, sendo irrelevante a participação, no contexto da produção,
de profissionais sem habilitação.
De outra parte, a existência de semelhança com a produção de espetáculos
não' guarda dependência com o nível da produção ou com seu grau de
grandeza, sendo irrelevante, assim, que a produção envolva custos
expressivos - aspecto em relação ao qual a lei não se deteve -, bastando que
ocorra a produção de filmes ou de vídeos.
Assim, entendo correto o indeferimento decidido pela autoridade de
primeira instância e voto por que se negue provimento ao recurso.
Análise do dissídio apresentado
O dissídio está perfeitamente delineado. Cuida-se de aferir se as decisões
confrontadas adotaram entendimento diverso do disposto no art. 9, XIII da Lei
no 9.317/96 em relação ao exercício de atividade de produção de filmes e
vídeos.
De início, constata-se que o CNAE das duas empresas não é exatamente o
mesmo, podendo ser um elemento indiciário de que o registro do código de
atividade foi preponderante para as diferentes decisões.
Ocorre, contudo, conforme passagem do voto vencedor acórdão paradigma,
que o Sr. Redator designado consignou expressamente, ao final de sua
argumentação, que “...bastando que ocorra a produção de filmes ou de
vídeos” para caracterizar a situação fundamentadora da exclusão da empresa
da sistemática do SIMPLES.
E situação é bastante similar à enfrentada no acórdão recorrido, conforme
seguinte passagem do voto condutor:
Feitas essas considerações, verifica-se que a atividade da Recorrente de
“produção de filmes e fitas de vídeo” (CNAE 9211-8/99) não pode ser
considerada automaticamente como atividade de “produção de
espetáculos”, como pretenderam a Fiscalização e a DRJ.
Isso, porque, além de não estar sujeita à regulamentação da profissão de
Técnico de Espetáculo na forma da Lei no 6.533/78, a Fiscalização não
logrou êxito em demonstrar que a Recorrente, em que pese o CNAE e
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.046 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16645.000027/2007-31
5
objeto social distintos da atividade de “produção de espetáculos”, exercia,
na realidade, a atividade vedada pela lei do regime simplificado de
tributação.
Assim, inobstante a diferença entre os CNAE envolvidos (9211-8/99 no
recorrido, e 9211-8/02 no acórdão paradigma), os dois julgados conferiram à
atividade de produção de filmes e vídeos efeitos tributários distintos em
relação à permanência na sistemática de tributação simplificada e favorecida
do SIMPLES.
Portanto, pelo exposto, está demonstrada a similitude entre as situações
fáticas abordadas nos julgados paradigma e recorrido, bem como comprovado
dissídio interpretativo, razão pela qual opino para que seja DADO
SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, nos
termos do art.67 do Anexo II do RICARF.
À consideração da Sra. Presidente da 1a Seção de Julgamento do CARF.
[...]
Decisão
Com fundamento nos artigos 19, VII, 67 e 68, do Anexo, II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial
interposto pelo Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a manutenção, na
sistemática do SIMPLES, do sujeito passivo do presente processo, praticante da
atividade de produção de filmes e vídeos.
[...]
No mérito, a recorrente defende que o art. 9o, inc. XIII veda a opção pelo Simples
pessoa jurídica que preste serviços profissionais diretor ou produtor de espetáculos, ou
assemelhados, e que esta última expressão utilizada no dispositivo legal “deixa bastante evidente
que lista ali contida não é exaustiva, sendo alcançada pela vedação toda a prestação de serviços que
tenha similaridade ou semelhança com as atividades elencadas no inciso XIII do art. 9o da Lei n.o
9.317/1996”.
Sob outro aspecto, sustenta que, “o critério relevante para determinar o cabimento da
opção ou não pelo Simples é a natureza da atividade desempenhada pela pessoa jurídica e não a
habilitação profissional dos sócios”.
Devidamente cientificada, a contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.046 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16645.000027/2007-31
6
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A contribuinte, devidamente cientificada, não apresentou contrarrazões.
Em que pese a ausência de manifestação da contribuinte, entendo que o
conhecimento do recurso mereça um reexame.
Entendo que acórdão recorrido se assenta em dois fundamentos distintos para
justificar o provimento do recurso: 1 - a Fiscalização não logrou êxito em demonstrar que a
Recorrente, em que pese o CNAE e objeto social distintos da atividade de “produção de espetáculos”,
exercia, na realidade, a atividade vedada pela lei do regime simplificado de tributação; e 2 -
impossibilidade de se equiparar a empresa produtora de vídeo à produtora de espetáculo.
Importa trazer excertos do voto do acórdão recorrido para demonstrar as assertivas,
verbis:
[...]
Feitas essas considerações, verifica-se que a atividade da Recorrente de
“produção de filmes e fitas de vídeo” (CNAE 9211-8/99) não pode ser considerada
automaticamente como atividade de “produção de espetáculos”, como
pretenderam a Fiscalização e a DRJ.
Isso, porque, além de não estar sujeita à regulamentação da profissão de Técnico
de Espetáculo na forma da Lei no 6.533/78, a Fiscalização não logrou êxito em
demonstrar que a Recorrente, em que pese o CNAE e objeto social distintos da
atividade de “produção de espetáculos”, exercia, na realidade, a atividade vedada
pela lei do regime simplificado de tributação.
[...]
Conforme se extrai da Declaração de Firma Individual à e-fl. 06, o objeto social da
Recorrente é assim descrito: “comercialização, distribuição e produção de filmes,
fotos e vídeo. Finalização, corte e montagem. Produção e finalização de imagens”.
Verifica-se, portanto, que nem mesmo o objeto social se aproxima da atividade de
produção de espetáculos. Mesmo que ocorresse a descrição da atividade vedada
no contrato social (ou declaração de firma individual), por si só, não é causa
suficiente para a exclusão do contribuinte do Simples, conforme já manifestou a
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF):
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples Ano-
calendário: 2001 ATIVIDADE VEDADA. SIMPLES FEDERAL. CONTRATO
SOCIAL. INDÍCIO. NOTAS FISCAIS. PROVA.
A mera descrição de atividade vedada no contrato social é insuficiente para
a exclusão do Simples, sendo necessária a demonstração do efetivo
exercício desta atividade por outros meios de prova.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.046 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16645.000027/2007-31
7
Além disso, a prova pela contribuinte do não exercício de atividade vedada,
com a apresentação de notas fiscais sequenciais, infirma a descrição
genérica de atividade vedada no contrato social.
SIMPLES. FIGURINISTA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 9o, XIII, DA LEI No
9.317/1996.
Não é vedada a inclusão no Simples Federal de figurinista, que exerce
atividade distinta da produção de espetáculos, afastando-se a vedação
constante do artigo 9o, XIII, da Lei no 9.317/1996.
(CSRF. Sessão de 13/03/2017. Acórdão no 9101002.576 – 1a Turma.
Cristiane Silva Costa - Relatora.)
Em situação semelhante, esse eg. Conselho também se pronunciou acerca da
impossibilidade de se equiparar a empresa produtora de vídeo à produtora de
espetáculo, nos termos do acórdão abaixo:
SIMPLES EXCLUSÃO. PRODUTORA DE VÍDEO. EQUIPARAÇÃO A PRODUÇÃO
DE ESPETÁCULO. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INGRESSO.
A atividade de roteirista de filmes técnicos, direção e produção de filme
para televisão não se enquadra na vedação do inc. XIII do art. 9o da Lei
9.317/1996 que trata das profissões regulamentadas nem pode ser
presuntivamente equiparada à atividade vedada de diretor ou produtos de
espetáculos regulada pela Lei no 6.533/78. Recurso voluntário provido.
(Carf. 1201000.55/ - 2a Câmara / 1a Turma Ordinária. Relator Regis
Magalhães Soares de Queiroz. Data da sessão 04/08/2011).
Em razão da clareza dos fundamentos, cabe transcrever trecho do acórdão de
relatoria do conselheiro Regis Magalhães Soares de Queiroz:
O conceito de espetáculo contido na norma em questão volta-se àquele
evento grandioso, no qual artistas e performáticos desempenham um papel
diante do público para atrair sua atenção, para entretê-los pela beleza,
maestria, grandiosidade ou vibração (Houaiss).
Há decisões deste Conselho que entendem que a atividade de produção de
vídeo não se enquadra no conceito de direção de espetáculo, que exigiria a
contratação de atores, artistas e palestrantes (p.ex. Acórdão no
380300.019).
Há, ainda, quem entenda que espetáculo se restringe a exibições
presenciais e ao vivo, não sendo sequer passíveis de reprodução em vídeo.
Antônio Houaiss explica o que vem a ser um espetáculo nos seguintes
termos:
“Espetáculo s.m. 1 aquilo que chama e prende a atenção 2 encenação para
ser apresentada diante de um público; peça <estão ensaiando um novo e.>
3 qualquer apresentação pública de teatro, canto ou dança, num palco,
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.046 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16645.000027/2007-31
8
numa arena, em praça pública etc.; show 4 p.ext. algo que atrai atenção
pela beleza, maestria, grandiosidade, vibração etc. <muitos vão ao estádio
de futebol mais pelo e. do que pelo esporte mesmo> 4.1 visão, quadro,
panorama <deparou-se com o belo e. das jovens índias banhando-se no
rio> <olhava o e. dos picos nevados> 5 p.ext. B infrm. Alguém ou algo
excepcionalmente interessante, bom, bonito e/ou vistoso <este carro é um
e. faz 15km por litro> < a aula dele é um e.> 6 p.ext. (da acp 2 ou 3) iron.
discussão, briga, ou cena escandalosa, inconveniente, ridícula <não se
envergonham de fazer esse e. na porta do prédio? >” (...). Instituto Antônio
Houaiss, Grande dicionário Houaiss da língua portuguesa, 2008, Rio de
Janeiro: Objetiva, verbete espetáculo, p. 1.229.
[...]Para mim está claro que produção e direção de filmes técnicos, vídeos e
filme para a TV não se enquadram automaticamente na noção de
espetáculo que foi adotada no dispositivo legal. Indagar sobre se tais
serviços de produção e direção de vídeo poderiam ou não ser
eventualmente enquadrados na noção de espetáculo é algo que só se
poderia perquirir no caso concreto e à luz de exame dos fatos e do contexto
probatório que, entretanto, não está presente nestes autos.
Aqui neste processo não se produziu uma linha sequer buscando provar
que a atividade realizada pela recorrente – que é uma pequena empresa
individual que faz manuais técnicos e vídeos educativos – se encaixa nos
quadrantes de produções, shows e eventos espetaculares com foco no
entretenimento.
Lembrando que o tipo legal não se encaixa com firmeza na atividade
descrita no objeto social da recorrente e era dever da fiscalização
empenhar-se em buscar provas acerca das atividades para aferir se
realmente elas se enquadrariam na vedação. Não basta simplesmente tirar
da manga uma vedação e estampá-la numa página de processo
administrativo. É preciso investir mais esforço quando o objetivo é limitar o
pleno exercício do direito ao tratamento fiscal mais benéfico,
constitucionalmente garantido às pequenas empresas.
No mesmo sentido, segue acórdão proferido pela 3a Câmara do Carf:
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE — SIMPLES
Ano-calendário: 2002 Atividade Vedada. Não caracterização.
A filmagem e edição de imagens, para comerciais veiculados na televisão
não se confunde nem se assemelha à coordenação e intermediação da
captação de recursos humanos, materiais, técnicos e financeiros
empregados na produção de espetáculos audiovisuais, atividades típicas do
produtor de espetáculos.
Direito Intertemporal. Mudança do Regime de Vedações.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.046 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16645.000027/2007-31
9
Alcance.
Na vigência da Resolução CGSN n° 04, de 2007, pessoas jurídicas aptas a
aderir ao regime instituído pela Lei Complementar n° 123, de 2006 não
devem ser afastadas do regime da Lei n° 9.317, de 1996.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO (No Acórdão 303-35.156. Data da sessão
26/03/2008. 3a Câmara.
Por tais razões, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar o Ato
Declaratório Executivo de exclusão da Recorrente do regime tributário
simplificado da Lei no 9.317/96.
O acórdão paradigma, a seu turno, somente traz a discussão quanto à possibilidade de
equiparação de empresa produtora de vídeo à produtora de espetáculo, sem sequer adentrar ao
exame do objeto social da empresa. Confira-se:
No mérito, verifica-se que o art. 9o da Lei n 2 9.317/96, ao dispor sobre as
vedações à permanência no Simples, estabelece, verbis:
[...]
A legislação acima transcrita é clara e pacifica no sentido de que a vedação
expressa no inciso XIII do art. 9'o da Lei no 9.317/96 teve como objetivo primordial
alcançar as atividades ali expressamente discriminadas.
Dentre as atividades ali indicadas encontram-se especificamente as de diretor ou
produtor de espetáculos. É notório que o conceito de espetáculo é amplo, nele se
enquadrando diversos tipos de eventos. Trata-se de representações que têm por
objetivo impressionar um determinado público, em geral ou em particular,
podendo nessa categoria se enquadrar uma atividade circense, teatral, de
trabalhos artísticos, cinematográfica, desportiva ou outra atividade que tenha o
mesmo objetivo.
A lei estabelece que a vedação é extensiva àqueles que prestem serviços
assemelhados ao de diretor ou produtor de espetáculos.
A recorrente, conforme afirma em seu recurso, é produtora de obras
cinematográficas e videofonográficas, tendo como objetivo a produção de filmes,
com a contratação de diversos profissionais, com ou sem habilitação exigida,
como atores, técnicos de som, fotógrafos, maquiadores, cinegrafistas, figurinistas,
sonoplastas etc.
A atividade exercida pela recorrente guarda semelhança com a de produção de
espetáculos, sendo irrelevante a participação, no contexto da produção, de
profissionais sem habilitação.
De outra parte, a existência de semelhança com a produção de espetáculos não
guarda dependência com o nível da produção ou com seu grau de grandeza,
sendo irrelevante, assim, que a produção envolva custos expressivos aspecto em
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.046 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16645.000027/2007-31
10
relação ao qual a lei não se deteve, bastando que ocorra a produção de filmes ou
de vídeos.
Assim, entendo correto o indeferimento decidido pela autoridade de primeira
instância e voto por que se negue provimento ao recurso.
Além disso, enquanto no acórdão recorrido se afirma a ausência de qualquer
semelhança entre a atividade da contribuinte indicada no CNAE e a de produção de espetáculos,
no paradigma o colegiado afirma, com base nas próprias alegações recursais da contribuinte
naquele caso que “a atividade exercida pela recorrente guarda semelhança com a de produção de
espetáculos”.
Ou seja, também não existe similitude fática entre os acórdãos cotejados.
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial
fazendário.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 155
DF CARF MF
Original